Tribunal: TJBA
Processo: 8013809-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013809-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): RODRIGO DE SA QUEIROGA AGRAVADO: SUZETE VIEIRA LOPES Advogado(s):THIAGO PHILETO PUGLIESE ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ESTUDOS ATUARIAIS JUSTIFICANDO REAJUSTES DESPROPORCIONAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar o valor das mensalidades de plano de saúde coletivo por adesão, determinando que a operadora emita os boletos com valor reduzido e se abstenha de suspender ou cancelar o plano em razão do inadimplemento da diferença entre o valor fixado e aquele pretendido pela agravante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou a limitação dos reajustes aplicados ao plano de saúde da agravada, tanto o reajuste anual quanto o reajuste por faixa etária, em face das condições contratuais e princípios jurídicos aplicáveis. III. Razões de decidir 3. Embora se trate de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, não sujeito diretamente ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), e contratado antes da vigência da Lei nº 9.656/98, o contrato não está imune à incidência dos princípios gerais que regem as relações contratuais, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil. 4. Quanto ao reajuste anual, a cláusula contratual estabelece como parâmetro primordial o índice FIPE-SAÚDE, complementado por eventuais variações nos custos do plano. No caso, os reajustes anuais aplicados entre 2015 e 2024 totalizaram 120,66%, enquanto o índice FIPE-SAÚDE acumulou 74,58% no mesmo período, resultando em diferença de 46,08%, sem demonstração técnica ou atuarial que justificasse esse incremento. 5. Quanto ao reajuste por faixa etária de 48,96% aplicado aos 56 anos da beneficiária, mesmo considerando a previsão contratual e a inaplicabilidade direta do CDC, deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser aplicado de forma desarrazoada ou aleatória, sem base atuarial idônea, conforme entendimento do STJ nos Temas 952 e 1016. 6. A tutela de urgência deferida pelo juízo a quo não invalida definitivamente os reajustes aplicados, sendo medida provisória que visa preservar o acesso da beneficiária ao plano de saúde em condições razoáveis até a instrução processual e o juízo definitivo sobre a questão. 7. Quanto ao perigo de dano, é evidente que a manutenção dos reajustes questionados comprometeria substancialmente a renda da agravada, colocando em risco a continuidade do plano de saúde, enquanto não se vislumbra risco de dano irreparável à agravante, que poderá cobrar as diferenças devidas caso a ação seja julgada improcedente ao final. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Mesmo em planos de saúde coletivos por adesão administrados por entidades de autogestão, os reajustes anuais e por faixa etária devem observar critérios objetivos e transparentes, sendo indevidos aumentos desproporcionais sem demonstração técnico-atuarial que os justifique. 2. Quando o contrato estabelece como parâmetro primordial para reajuste anual o índice FIPE-SAÚDE, a aplicação de percentuais significativamente superiores a esse índice deve ser acompanhada de demonstração concreta da relação entre os custos e os percentuais aplicados. 3. O reajuste por faixa etária, ainda que previsto contratualmente, deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser aplicado de forma desarrazoada ou aleatória, sem base atuarial idônea.". __________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 952; STJ, Tema 1016; STF, ADI 1931. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013809-32.2025.8.05.0000, sendo Agravante Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI e Agravada Suzete Vieira Lopes, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator